Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Processo : 0732486-59.2022.8.07.0000 DESPACHO O agravante junta substabelecimento sem reservas (id. 42730837) e pede a habilitação nos autos do advogado substabelecido para que “passe a constar única e exclusivamente nas publicações relativas ao feito” (id. 42730836). Em seguida, retorna aos autos para pedir cancelamento da aludida petição (id. 42779572). Todavia, em decorrência da juntada de regular substabelecimento sem reservas, há exclusão do advogado substabelecente. Assim, simples pedido de cancelamento da petição não reabilita o advogado excluído dos autos, sobretudo quando requerido pela própria advogada substabelecente. Dito isso, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de procuração ou substabelecimento à signatária da petição de id. 42779572, sob pena de ser mantido o cadastro do advogado substabelecido (id. 42732056). Intime-se. Incluam-se na publicação os nomes dos advogados substabelecente e substabelecido. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator